Tribunal: TJDFT
Processo: 0716679-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. DISCUSSÃO DE VÍCIOS OU IRREGULARIDADES NO CUMPRIMENTO DO CONTRATO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIAS NÃO COGNOSCÍVEIS DE OFÍCIO. VIA PROCESSUAL INADEQUADA.

1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, impõe aos órgãos do Poder Judiciário o dever de fundamentar adequadamente todas as suas decisões, expondo as bases jurídicas responsáveis pelo convencimento do julgador, sob pena de nulidade do provimento jurisdicional. No caso dos autos, observo que o Juízo de origem expôs satisfatoriamente as razões de fato e de direito que guiaram o seu convencimento acerca da matéria veiculada pelo agravante no bojo da Exceção de Pré-Executividade, a qual foi rejeitada por conter matéria a ser arguida em sede de Embargos à Execução. O fato de o Magistrado manifestar entendimento contrário à pretensão do recorrente não tem o condão de acarretar a nulidade da decisão, não se confundindo com ausência de fundamentação.

2. A Exceção de Pré-Executividade constitui meio atípico de defesa destinado a invalidar a execução quando a matéria alegada for cognoscível de ofício, quando exista prova pré-constituída de sua alegação e quando não seja necessário instrução probatória para solução da controvérsia.

3. Muito embora a Exceção de Pré-Executividade possa ser arguida para apontar ausência dos pressupostos da Ação Executiva, entre eles os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título, não é instrumento hábil para rediscutir vícios ou irregularidades no cumprimento do contrato, tais como os apontados pelo agravante, a exemplo das cláusulas referentes aos honorários e às condições de pagamento.

4. Eventual alegação de irregularidade arguida em torno da data do débito, da forma e modo de execução dos serviços, da amplitude das propostas de trabalho, das cláusulas de manutenção mensal para acompanhamento, diligências e petições, bem como dos termos ajustados para correção monetária, juros de mora e multa contratual, demandam dilação probatória, devendo ser objeto de Embargos à Execução, ante a via estreita de cognição da Exceção de Pré-Executividade.

5. A matéria impugnada contempla revisão de valores calculados em desconformidade com os termos pactuados, demandando a abertura da fase instrutória para discutir se o método utilizado corresponde aos predefinidos no contrato. Ademais, mesmo admitindo a possibilidade de divergência no cálculo do débito, não haverá nulidade na execução, apenas limitação da cobrança, mediante simples abatimento dos valores indicados, tornando a Exceção de Pré-Executividade mecanismo processual inadequado.

6. Recurso conhecido e não provido.